Tribunal: TJPA
Processo: 0003974-12.2014.8.14.0027
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14793 - Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003974-12.2014.8.14.0027

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CASA DE SHOW O RANCHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO. ART. 54, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/1998. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO. ERRO NA APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. sentença que declarou extinta a punibilidade da pessoa jurídica denunciada pela suposta prática do crime de poluição, previsto no art. 54, caput, da Lei nº 9.605/1998, em razão de pretensa prescrição da pretensão punitiva. Inconformado, o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão para afastar a extinção da punibilidade. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional foi corretamente aplicado pelo d. Juízo de origem, à luz da pena máxima cominada ao tipo penal imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 54, caput, da Lei nº 9.605/1998 prevê pena máxima de quatro anos de reclusão. Nos termos do art. 109, IV, do CP, o prazo prescricional aplicável é de oito anos. A adoção do prazo de quatro anos, previsto no art. 109, V, do CP, somente se justificaria se a pena máxima não ultrapassasse dois anos, o que não ocorre no caso concreto.

4. O reconhecimento da prescrição com base em prazo inferior ao legalmente previsto configura
error in judicando
, impondo-se a reforma da r. sentença para o prosseguimento regular da ação penal.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso em sentido estrito provido.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 109, IV e V; Lei nº 9.605/1998, art. 54, caput.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a r. sentença que declarou extinta a punibilidade da empresa "Casa de Show O Rancho", denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 54,
caput
, da Lei nº 9.605/98 (ID 27274284), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Nas razões recursais, o
parquet
sustentou que o d. Juízo
a quo
aplicou incorretamente o prazo prescricional de quatro anos, previsto no art. 109, V, do Código Penal, desconsiderando que a pena máxima cominada ao tipo imputado é de quatro anos de reclusão, o que atrai a incidência do inciso IV do mesmo artigo, com prazo prescricional de oito anos (ID 27274285).

Apesar de regularmente intimada, a defesa não apresentou contrarrazões (ID 27274288).

Em sede de juízo de retratação, o d. Juízo de origem manteve a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (ID 27274289).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 27968129).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o
parquet
sustenta que a r. sentença recorrida incorreu em erro ao declarar extinta a punibilidade do recorrido, por considerar consumada a prescrição da pretensão punitiva com base em prazo legal incorreto.

Pois bem.

Sem delongas, verifico que a denúncia, recebida em 14/07/2020 (página 1 do ID 27274266), imputou à pessoa jurídica "Casa de Show O Rancho" a prática do crime previsto no art. 54, caput, da Lei nº 9.605/98, cuja pena máxima em abstrato é de quatro anos de reclusão. Aplica-se, portanto, o prazo prescricional de oito anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

Dessa forma, incorreu em
error in judicando
o d. Juízo
a quo
ao adotar, equivocadamente, o prazo prescricional de quatro anos previsto no artigo 109, V, do CP, aplicável apenas a infrações cuja pena máxima não exceda dois anos, extinguindo, portanto, indevidamente a punibilidade da ré.

Assim, impõe-se a reforma da r. sentença, para que se reconheça a inocorrência de prescrição e se determine o prosseguimento regular da ação penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, dou provimento ao recurso em sentido estrito, para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, determinando o retorno dos autos à origem, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 29/07/2025